Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 784, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, inciso I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.

2. Conforme dispõe o art. 784, § 1o, do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Ademais, a discussão travada na demanda ajuizada pela embargante relaciona-se à parte da dívida, não tendo o condão de invalidar o título executivo por inteiro. Assim, o pedido de suspensão da execução em razão de suposta prejudicialidade externa não merece prosperar.

3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, e DESPROVIDO. Sentença mantida.